Tribunal: CARF
Processo: 13873.720269/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720269/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.199 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CORREÇÃO DE CÁLCULOS NA LIQUIDAÇÃO DOS VALORES APÓS O
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE
ORIGEM DA RECEITA FEDERAL.
Em sede de julgamento administrativo, cabe ao CARF avaliar e julgar o mérito
da controvérsia, prolatando sua decisão de forma que o valor do crédito
remanescente, caso exista, possa ser calculado e cobrado do contribuinte pela
unidade de origem do processo na Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-75.708 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 27 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
15, emitida em 01/10/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720269/2012-21
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720269/2012-21

ano-calendário 2007, onde foi considerada indevida a compensação do IR declarado
como retido na fonte pelo Banco do Brasil S/A., no valor de R$ 34.593,24.
Informa a autoridade fiscal que os rendimentos se tratam de honorários advocatícios
recebidos pelo impugnante e que o mesmo não comprovou a retenção do IR desses
rendimentos. Segue explicando que a documentação apresentada apenas demonstra a
retenção de IR sobre os rendimentos pagos aos reclamantes.
Cientificado do lançamento em 11/10/2012 (fl. 14), o contribuinte apresentou, em
12/11/2012, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que:
1 - os rendimentos decorrem de sua atuação como advogado nos processos no 1807/98 e
776/98 que originaram as guias de retirada judicial no 968/2007, 969/2007, 970/2007 e
949/2007, cujo IR foi retido na fonte e transferido para o Tesouro Nacional;
2 - o total dos rendimentos pagos conforme as guias acima perfaz a quantia de R$
145.035,08. No entanto, foi repassada ao impugnante apenas a quantia de R$ 54.386,10;
3 - errou ao declarar o total dos rendimentos pagos aos reclamantes;
4 - não recebeu qualquer rendimento do Banco do Brasil.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O presente processo trata da glosa de R$ 34.593,24 declarados pelo impugnante como
retidos pelo Banco do Brasil S/A.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu
grifo).
O art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999,
dispõe da mesma forma:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte, estabelecendo, assim, a correlação entre ambos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720269/2012-21

A legislação que rege a matéria deixa bem clara a necessidade probatória da correlação
entre os rendimentos e o IRRF, conforme se depreende do já mencionado art. 87, IV, do
decreto 3.000/99.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar.
Assim, cabe ao contribuinte a prova, como apropriadamente esclarece Antonio da Silva
Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).”
Também já é pacificado o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF nesse sentido:
Acórdão 2201-001.980, de 23/01/2013:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 IRRF - ÔNUS DA
PROVA - CPC ARTIGO 333 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. A regra contida no artigo
333 do CPC é de aplicação subsidiária ao PAF. Cabe ao contribuinte a prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Não
comprovada a retenção pela fonte pagadora, tampouco o recolhimento por parte do
beneficiário dos rendimentos, incabível o aproveitamento do respectivo valor na
Declaração de Ajuste Anual.”
Acórdão 2801-003.368, de 23/01/2014:
“GLOSA. DEDUÇÃO. IRRF. Mantém-se a glosa de dedução de IRRF quando o
contribuinte não provar que realizou tais pagamentos, ou que a fonte pagadora reteve
os valores referentes, ou quando os valores aproveitados se referirem a imposto retido
na fonte sobre o décimo terceiro salário. Recurso Voluntário Negado”
Acórdão no 2802-002.339, de 15/03/2013
"IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA O imposto pago ou retido na
fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do
imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído. Ausente comprovação documental da data e dos valores de recebimento e
retenção,não há como restabelecer a dedução glosada. Recurso Negado."
O próprio impugnante alega ter se equivocado no preenchimento de sua DIRPF,
confirmando não ter recebido valor algum do Banco do Brasil, mas sim, informa ter
descontado o valor dos seus honorários dos rendimentos levantados em nome de seus
representados, como se verifica às fls. 05, 07, 09 e 11.
Não restando comprovada a retenção do imposto de renda declarado, é de se considerar
correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Entretanto, o impugnante alega ter informado equivocadamente os rendimentos
tributáveis em sua DIRPF.
De fato, em análise às guias de retirada às fls. 06, 08 e 10, é possível verificar que a
chancela mecânica traz o nome do impugnante, permitindo concluir que foi ele o
responsável pelo levantamento dos valores ali expressos.
No entanto, o fez em nome de seus representados.
Isso porque, a DIRF informada pelo Banco do Brasil em nome do impugnante (fls. 23 e
24), faz menção aos processos judiciais no 01807/1998 e 00776/1998, os quais, em
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720269/2012-21

verificação ao site do TRT (fls. 25 e 26), o impugnante figura como representante dos
reclamantes.
Dessa forma, tendo em vista a documentação apresentada, resta demonstrado o erro na
DIRF ao informar como beneficiário dos rendimentos o impugnante.
Vale ressaltar que a DIRF às fls. 23 e 24 foi retificada e que a DIRF anteriormente
informada atribuía ao impugnante a exata quantia por ele declarada, bem como, o IR
retido pela fonte pagadora em nome dos reclamantes.
Tendo em vista a apresentação dos cheques às fls. 05, 07, 09 e 11, nominais aos
respectivos autores das ações judiciais, é possível concluir que o impugnante auferiu, a
título de honorários advocatícios pelos serviços prestados, a quantia de R$ 54.386,10.
Tal valor é caracterizado como rendimento tributável, nos termos do decreto 3.000/99:
Art. 45 - São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Dessa forma, há que se ajustar os rendimentos declarados de maneira a excluir o valor
equivocadamente oferecido à tributação.
Isto posto, voto por considerar procedente a impugnação e manter parcialmente o
crédito tributário constituído, conforme o quadro abaixo:
Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 250.652,57
Rendimentos Tributáveis Ajustados:
R$ 160.003,59
Deduções Declaradas:
R$ 11.669,72
Base de Cálculo:
R$ 148.333,87
Parcela a Deduzir:
R$ 6.302,32
Imposto Devido:
R$ 34.489,49
Imposto Pago Declarado:
R$ 34.862,89
Glosa Imposto Pago:
R$ 34.593,24
Imposto Restabelecido:
R$ 0,00
Imposto a Pagar Declarado:
R$ 24.555,07
Imposto a Pagar:
R$ 9.664,77
EX/2008 - AC/2007
EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Imposto de Renda PF Sujeito à Multa de Mora:
R$ 34.593,24
R$ 24.928,47
R$ 9.664,77

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 44, alegando, em apertada síntese, que o
acórdão recorrido apresenta erro na apuração do imposto a pagar, pois parte de um valor
incorreto de rendimentos tributáveis declarados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720269/2012-21

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, no mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
O mérito da defesa do contribuinte frente ao lançamento, qual seja, que fora
induzido a erro pelo informe de rendimentos da fonte pagadora e que o IRRF compensado está
incorreto mas, em contrapartida, também estão majorados os rendimentos tributáveis declarados,
já foi objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na
parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em seu recurso voluntário o contribuinte não discorda das conclusões da turma
julgadora da instância de piso, até mesmo porque o relator acatou seus argumentos no sentido de
manter a glosa da compensação indevida do IR e ao mesmo tempo determinar o ajuste dos os
rendimentos declarados de maneira a excluir o valor equivocadamente oferecido à tributação.
Ocorre que, de forma pouco clara, o recorrente questiona os cálculos da DRJ que
culminaram no imposto final a pagar mantido (R$ 9.664,77), alegando que o relator “iniciou toda
a estrutura de seu cálculo sobre um valor incorreto”, gerando assim um “efeito cascata”.
O que se tem do quadro demonstrativo ao final do acórdão recorrido é que o
mesmo parte do valor que realmente foi declarado pelo contribuinte como rendimentos
tributáveis, qual seja, R$ 250.652,57, fazendo a partir daí os ajustes conforme decidido e
fundamentado no voto, detalhes dos quais não cabe a esta turma julgadora conferir.
Em sede de julgamento administrativo, cabe ao CARF avaliar e julgar o mérito da
controvérsia, prolatando sua decisão de forma que o valor do crédito remanescente, caso exista,
possa ser calculado e cobrado do contribuinte pela unidade de origem do processo na Receita
Federal.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720269/2012-21

Assim sendo, como não há no recurso trazido argumentos de mérito, e sim quanto
à estrutura do cálculo que definiu o crédito tributário remanescente, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, sendo que,
eventuais dúvidas quanto ao valor cobrado devem ser resolvidas pelo autuado diretamente na
unidade da Receita Federal que proceder à liquidação dos valores.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original